Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734477-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA. RECORRIDA: ALICE REBOLLO CLOK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA. QUANTUM RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se, no presente caso, de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer consistente em promover os reparos necessários na cobertura ZETAFLEX da varanda do imóvel da autora, para não causar alagamentos no local. 2. Não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. As recorrentes não foram capazes de demonstrar a inexistência dos defeitos, tampouco atribuí-los à ausência de manutenção no local. Mister manter a aplicação de multa pelo descumprimento do dever estabelecido em sentença. 3. A multa aplicada está limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional, considerando o objeto da obrigação, o tempo da execução e a capacidade econômica das partes. 4. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravos de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 412, 413 e 421, todos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da multa diária foi fixado sem observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que foi arbitrado em montante que supera a própria obrigação principal, gerando enriquecimento ilícito em favor da recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 412, 413 e 421, todos do CC, e 537, §1o, inciso I, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “A multa aplicada está limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional, considerando o objeto da obrigação, o tempo da execução e a capacidade econômica das partes” (ID 57270054). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Incabível, em sede de recurso especial, a revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, por ser necessário reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.340.040/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Registre-se que a Súmula 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025